Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0700043-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANEAMENTO DE GOIAS S/A D E C I S Ã O Recebido no plantão dia 4.1.21, às 19h35. DISTRITO FEDERAL interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, com o objetivo de obter reforma da r. decisão (Id. 22415943) que deferiu tutela provisória de caráter antecedente para determinar que o ora agravante “(...), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, suspenda a operação de manejo de águas pluviais por meio do vertedouro de saída do Túnel N.A.T.M (New Austrian Tunneling Method), próximo ao Km 04 da Rodovia DF-290 (coordenadas Lat - 16.049397° e Long -48.017441°)”. Narra que, na origem, a agravada SANEAGO – Saneamento de Goiás S/A, companhia concessionária dos serviços de água e esgoto do município do Novo Gama/GO, ajuizou ação informando ,na inicial, que o ora agravante, após executar obra de contenção e canalização de águas pluviais às margens da rodovia DF-290, colocou sob risco de ruptura a adutora de água bruta (AAB) responsável por todo o abastecimento de água da cidade de Novo Gama/GO. Asseverou, ainda que após o ora agravante realizar a escavação de túnel e construir a infraestrutura à jusante para a canalização das águas pluviais, expôs a adutora transversalmente ao fluxo da água, que, especialmente na estação chuvosa, seria capaz de ocasionar a ruptura e o desabastecimento de cerca de cento e vinte mil pessoas. Assevera a existência de tratativas entre as partes para a solução desse problema antes do início da operação de manejo das águas pluviais e que aguardava solução técnica prévia à referida operação. Ante esses fatos, fez os seguintes pedidos alternativos: “14.1.1. suspenda a operação de manejo de águas pluviais através do vertedouro de saída do Túnel N.A.T.M (New Austrian Tunneling Method), próximo ao Km 04 da Rodovia DF-290 (coordenadas Lat -16.049397° e Long -48.017441°) no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 14.1.2. desvie as águas pluviais de modo a não alcançarem a Adutora de Água Bruta (AAB) de propriedade da demandante, situada nas proximidades do Km 04 da Rodovia DF-290 (coordenadas Lat -16.049397° e Long -48.017441°) no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 14.1.3. construa proteção e salvaguarda da Adutora de Água Bruta (AAB) de propriedade da demandante, situada nas proximidades do Km 04 da Rodovia DF-290 (coordenadas Lat -16.049397° e Long -48.017441°) no prazo de 24 (vinte e quatro) horas” A r. decisão agravada, como dito, deferiu a liminar para suspender a operação de manejo de águas pluviais, sob o fundamento de que as provas carreadas aos autos “apontam para um lançamento de água com força aparentemente suficiente para provocar prejuízos à estrutura da adutora”, e que “a ruptura da referida adutora tem o condão de causar inegável prejuízo a toda uma população que dela depende para usufruir de serviço básico de fornecimento de água”. Por isso, entendeu “revestido de probabilidade o direito afirmado na inicial, ao que se alia a presença de perigo de dano, caso mantido o funcionamento do novo sistema” No presente agravo de instrumento, o agravante sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, ao qual foi distribuído o processo de origem, para o julgamento do feito. No mérito, alega, inicialmente, a ausência de documentos aptos a comprovarem o alegado, in casu, a salvaguarda da Adutora de Água Bruta, providência necessária para eliminar o risco de rompimento. Afirma que as obras realizadas para o manejo das águas pluviais, com a construção da bacia de detenção, de canal, túnel, cerca viva e plantio de grama tem por escopo evitar o acúmulo e o represamento das águas pluviais no aterro da Rodovia DF-290, que pode ocasionar “cenário de escoamento superficial difuso, o que significa que as águas precipitadas escoarão livremente pela superfície da região, sem qualquer controle de velocidade e qualidade, podendo ocasionar eventos de carregamento de sólidos para o Ribeirão Sta. Maria e gênese de processos erosivos, cenários de sérios riscos à vida, ao meio ambiente e ao corpo hídrico, comprometendo inclusive a captação de água pela SANEAGO” Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para autorizar o regular funcionamento da operação de manejo de águas pluviais. É o relato do necessário. Decido. Em relação à preliminar de incompetência do juízo, reputo que a matéria não há de ser, por ora, analisada, porquanto a liminar foi examinada por juiz plantonista que é competente para exame das causas de qualquer natureza. Quanto à falta de provas a amparar as alegações expendidas na inicial, igualmente, não há razão para acolher a argumentação. A natureza da ação proposta, fundada no artigo 303 do CPC, autoriza o aditamento da petição inicial e a juntada das provas necessárias posteriormente. Passo ao exame do efeito suspensivo pleiteado. Tenho que os elementos de informação contidos nos autos demonstram o cabimento do acolhimento parcial. do referido pleito. Insta destacar, antes de mais nada, que o regramento contido nos artigos 1.019, I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permitem ao relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. No caso dos autos, conclui-se, consoante se extrai de tudo quanto ficou demonstrado, nesse juízo de cognição sumária, não haver controvérsia acerca do risco de ruptura da adutora responsável pelo abastecimento de toda a população do município de Novo Gama/GO com o início das operações de manejo das águas pluviais a partir das obras realizadas pelo agravante. O risco de igual sorte permanece caso se suspenda, pura e simplesmente a captação das águas pluviais, tal como determinado na r. decisão agravada. A documentação e alegações de ambas as partes dão conta do risco desse rompimento no caso de grande volume de água, o que pode ocorrer especialmente nesse período do ano, caracterizado por chuvas intensas. A discussão, portanto, circunscreve-se à responsabilidade pelo custeio e pela execução das medidas de salvaguarda da adutora que deve ser realizada em razão das obras feitas pela agravante.. Sob outra ótica, as obras realizadas pelo agravante têm por escopo também evitar a fragilização do aterro sobre o qual construída a rodovia DF-290 e o risco do seu desmoronamento, cujas consequências podem envolver o desabastecimento de água, além, é claro, da não utilização da rodovia. Feita essa breve digressão, contextualizada a demanda em epígrafe e delineado o objeto do recurso, verifico que o pedido de tutela recursal liminar formulado pela agravante, comporta parcial provimento, conforme já destacado. Não obstante tenha a r, decisão agravada homenageado a prudência ao determinar ao DF a adoção de medidas que assegurem a higidez estrutural da adutora que abastece a cidade do Novo Gama, reputo que impedir as operações de manejo das águas pluviais a partir das obras realizadas pelo agravante, também pode ocasionar danos graves, inclusive para a agravada. Isto porque, conforme descrito nos documentos que acompanham o presente agravo, o eventual represamento de águas pluviais pelo aterro da DF-290 sem a drenagem necessária traz consigo o risco, por força de um eventual fragilização e desmoronamento do aterro, de ruptura da adutora ou contaminação da fonte de água. Assim, nesse juízo de cognição sumária, parece-nos drástica para ambas as partes a interrupção do manejo das águas pluviais. De outro lado, o acolhimento do pedido alternativo, consubstanciado na obrigação de o agravante construir proteção e salvaguarda da Adutora de Água Bruta (AAB) de propriedade da demandante afigura-se-nos mais adequada para o caso concreto. Tal medida, aliada à imposição judicial ao agravante de soerguimento de proteções e/ou obstáculos físicos provisórios para garantir a integridade da adutora até a edificação da proteção definitiva pelo agravante, permite a manutenção da adutora, da rodovia, do corpo hídrico e, por consequência, da possibilidade de captação de água no referido manancial. Isso tudo sem adentrar no mérito acerca da responsabilidade pela obra, a qual será apurada no curso do processo e objeto de cognição exauriente. Em razão do exposto, DEFIRO EM PARTE o efeito suspensivo pleiteado para permitir o funcionamento do obra realizada para o manejo das águas pluviais, mas determino ao agravante construa proteção e salvaguarda que efetivamente garantam a integridade da Adutora de Água Bruta de que tratam esses autos, mediante o imediato soerguimento de proteções provisórias no máximo em 30 dias, inicie a restando para o mérito da ação a decisão quanto a construção de salvaguardas definitivas. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando. P.I. Brasília, 5 de janeiro de 2021 12:40:59. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista